Tribunal: TJDFT
Processo: 0731462-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731462-32.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO DA SILVEIRA COSTA APELADO: J&amp;F INVESTIMENTOS S.A D E S P A C H O Das contrarrazões de J&amp;F INVESTIMENTOS S/A deduz-se alegação de violação ao princípio da dialeticidade: "De se reconhecer que o recurso do Apelante é peça indigente, apelo impotente que não enfrenta nem se contrapõe aos fundamentos da r. sentença singular, a qual, via inversa do alegado, não merece reparo, a não ser para reconhecer a total improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais." (ID15681119 – p.5). Em homenagem ao princípio da não surpresa (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil), manifeste-se REGINALDO DA SILVEIRA COSTA (apelante) no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora